Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-69.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Desconto de valor em conta bancária para quitação de empréstimo bancário. Limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à verba

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Desconto de valor em conta bancária para quitação de empréstimo bancário. Limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos artigos 7o, inciso X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Limitação dos descontos que não afastará os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das prestações, tampouco implicará no reescalonamento da dívida-– Danos morais não configurados. Ausência de ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, porque o desconto foi realizado para pagamento de parcela de contrato válido e exigível. Autor que, ademais, contribuiu decisivamente para a ocorrência do dano – Restituição em dobro da quantia descontada. Impossibilidade - Sentença parcialmente reformada para determinar a limitação de descontos a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Sucumbência recíproca caracterizada –– Recurso parcialmente provido.